Tribunal: TCU
Processo: 039.738/2018-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento de determinação sobre as eventuais providências adotadas pela administração da universidade para o seu cumprimento, em face dos indícios de irregularidades no contrato de gestão celebrado com a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento da determinação proferida pelo item 9.1 do Acórdão 2104/2018-TCU-Plenário , no bojo do TC Processo 012.654/2018-3 , em face dos indícios de irregularidade no contrato de gestão celebrado entre a Fundação Universidade Federal do Amapá (Unifap) e a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. assinalar o cumprimento das determinações prolatadas pelos itens 9.1.1 e 9.1.4 do Acórdão 2104/2018-TCU-Plenário ; 9.2. assinalar o não cumprimento da determinação prolatada pelos itens 9.1.2 e 9.1.3 do Acórdão 2104/2018-TCU-Plenário e, desse modo, reiterar a determinação proferida pelo item 9.1.2 do referido acórdão, fixando o novo e improrrogável prazo de 90 (noventa) dias, contados da notificação, para que a administração da Fundação Universidade Federal do Amapá - Unifap promova o efetivo cumprimento da aludida determinação, sem prejuízo de alertar que o não atendimento à referida determinação poderá configurar o reiterado descumprimento da decisão do TCU e, assim, resultar na consequente aplicação da multa prevista no art. 58, IV, VII e § 1o, da Lei n.o 8.443, de 1992, e no art. 268 do RITCU; 9.3. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à administração da Fundação Universidade Federal do Amapá, para ciência e efetivo cumprimento à determinação ora reiterada pelo item 9.4 deste Acórdão; e 9.4. promover o prosseguimento do monitoramento sobre o item 9.2 do presente Acórdão.